Tribunal: TJSP
Processo: 1004645-40.2016.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2 – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário desprovido.